Tribunal: TJSP
Processo: 1029299-84.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fauna
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Apelação. Fauna. Auto de infração ambiental apreensão de ave silvestre papagaio. Posse, pela parte, por mais de 13 anos. Vínculo afetivo notório ave que não está sob ameaça de extinção.
Considerando que a posse, durante 13 anos, de papagaio, embora ave silvestre, fez gerar vínculo afetivo, além do fato de restarem comprovados os cuidados para com a ave, o não retorno do papagaio ao habitat

Ementa:
Apelação. Fauna. Auto de infração ambiental apreensão de ave silvestre papagaio. Posse, pela parte, por mais de 13 anos. Vínculo afetivo notório ave que não está sob ameaça de extinção.
Considerando que a posse, durante 13 anos, de papagaio, embora ave silvestre, fez gerar vínculo afetivo, além do fato de restarem comprovados os cuidados para com a ave, o não retorno do papagaio ao habitat natural não lhe será prejudicial, aliado à hipótese de não se tratar de animal em ameaça de extinção.
Recurso provido.